Tribunal: TJDFT
Processo: 0711929-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ADVOGADO. PARCEIRA CADASTRADA NO PJE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTIMAÇÕES “VIA SISTEMA”. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. As citações/intimações de instituição cadastrada como parceira para a expedição eletrônica via PJe deste Tribunal são reguladas pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
2. Nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC 160 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos “considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados”.
3. Não há nulidade em relação aos atos praticados na instância a quo por ausência de intimação de determinado advogado, uma vez existente o cadastramento da ora agravante no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema.
4. Recurso conhecido e desprovido.